Tribunal: TJMT
Processo: 1033280-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Homicídio Qualificado. Ausência de fundamentação concreta sobre o perigo da liberdade. Presença de predicados favoráveis. Medidas Cautelares alternativas. concessão da ordem, confirmando a liminar.
I. Caso em exame
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob a imputação de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2o, IV, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ante a alegada ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
III. Razões de decidir
3. A decretação da prisão preventiva deve estar lastreada em fundamentos concretos, nos termos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no presente caso, dado que não foram demonstradas circunstâncias objetivas que evidenciem risco à ordem pública ou à instrução criminal.
4. O paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, possuindo residência fixa, ocupação lícita e sendo primário, requisitos que autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.
5. A presença de predicados pessoais favoráveis e a ausência de elementos concretos justificadores da segregação cautelar autorizam a concessão da ordem para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo e tese
6. Pedido procedente. Ordem de habeas corpus concedida, confirmando-se a liminar deferida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, mantendo-se a possibilidade de revisão judicial conforme a evolução da instrução processual.
Tese de julgamento: “A prisão preventiva deve ser decretada apenas quando presentes fundamentação concreta e circunstâncias idôneas que justifiquem a segregação, sendo cabível a substituição por medidas cautelares alternativas.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 312; 313, I; 319.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033280-25.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO), MIGUEL ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 407.361.928-40 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (IMPETRANTE), EUCLECIO GIRALDES DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 058.396.778-76 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DOS SANTOS - CPF: 031.265.161-90 (VÍTIMA), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JAIME ULISSES PETERLINI - CPF: 988.697.791-49 (ADVOGADO), JAIME ULISSES PETERLINI - CPF: 988.697.791-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

E
menta:

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Homicídio Qualificado. Ausência de fundamentação concreta sobre o perigo da liberdade. Presença de predicados favoráveis. Medidas Cautelares alternativas. concessão da ordem, confirmando a liminar.

I. Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob a imputação de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2o, IV, do Código Penal.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ante a alegada ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

III.
Razões de decidir

3. A decretação da prisão preventiva deve estar lastreada em fundamentos concretos, nos termos dos
arts
. 312 e 315 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no presente caso, dado que não foram demonstradas circunstâncias objetivas que evidenciem risco à ordem pública ou à instrução criminal.

4. O paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, possuindo residência fixa, ocupação lícita e sendo primário, requisitos que autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

5. A presença de predicados pessoais favoráveis e a ausência de elementos concretos justificadores da segregação cautelar autorizam a concessão da ordem para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

IV.
Dispositivo e tese

6. Pedido procedente. Ordem de habeas corpus concedida, confirmando-se a liminar deferida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, mantendo-se a possibilidade de revisão judicial conforme a evolução da instrução processual.

Tese de julgamento
: “A prisão preventiva deve ser decretada apenas quando presentes fundamentação concreta e circunstâncias idôneas que justifiquem a segregação, sendo cabível a substituição por medidas cautelares alternativas.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 282, § 6o; 312; 313, I; 319.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Jaime Ulisses
Peterlini
e Erika Karoline da Silva em favor de
Miguel Antônio da Silva Junior
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 18 de novembro de 2024, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1022242-84.2024.8.11.0042, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal).

Sustentam, os impetrantes, que a prisão preventiva do paciente foi decretada sem fundamentos, eis que não apontou elementos de convicção que demonstrasse a necessidade de se garantir da ordem pública, em virtude da gravidade do crime; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Narram que o paciente e seu sogro, ao avistarem a moto furtada em posse da vítima, tentaram detê-la, quando o segundo efetuou disparo com arma de fogo, tendo, após o disparo, o ofendido sido abordado, quando Miguel Antônio desferiu murros contra Diogo dos Santos em razão de uma reação esboçada por este.

Aduzem que o paciente colaborou com as investigações, não se furtou à justiça e acionou a polícia no mesmo dia do furto.

Asseveram que o paciente preenche os requisitos pessoais
necessários
para responder ao processo em liberdade, pois é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postularam a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido no plantão judicial por intermédio das razões encontradiças no ID 253882659. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 255773158.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID 259086683, opina pela denegação da ordem.

Em 19 de dezembro de 2024, este relator
, considerando a proximidade do início do recesso forense e a impossibilidade de julgamento colegiado,
re
analisou o
pedido de urgência e deferiu
a
liminar
,

para substituir a prisão preventiva do paciente por
medidas cautelares alternativas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe, a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou acusado representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
). Deve, ainda, ficar plenamente demonstrado, na forma do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade.

No caso dos autos,
a autoridade judiciária da primeira instância converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com base nas razões expostas nestes trechos da respectiva decis
ão
:

[...]
Prosseguindo a análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310, II).

Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus
comissi
delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum
libertatis
, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que no caso não seja cabível a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP e d) que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.

Ademais, é necessário destacar que a decretação da prisão cautelar não afronta os direitos e garantias individuais, desde que devidamente fundamentada, estando aparentemente evidenciada a materialidade delitiva, os indícios de autoria e se fizer presente alguma das hipóteses em que é permitida, previstas na norma processual penal.

É certo que a prisão preventiva é medida de exceção em nosso Estado Democrático de Direito, podendo a
mesma ser
decretada quando presentes os pressupostos processuais elencados no art. 312, do Código de Processo Penal e ao menos uma das condições de admissibilidade delineadas no artigo 313, da mesma norma.

De mais a mais, recaindo a análise sobre o conjunto probatório, vislumbro, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação da decisão do mérito desta causa, que
a segregação cautelar dos flagrados
Euclécio
Giraldes de Carvalho Junior e Miguel Antônio da Silva Junior
constitui medida que se impõe
.

Prefacialmente
é imperioso destacar que o crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV do CP) prevê pena de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos os, amoldando-se, portanto, os fatos à hipótese prevista no art. 312 e 313, I, do CPP, de modo que, em razão disso, se faz cogente reconhecer estar presente o requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar.

Além do mais, no caso dos autos, verifica-se que o fumus
comissi
delicti restou demonstrado nos autos pelos
boletins de ocorrência no 2024.351369 e 2024.351596, termos de depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, bem como, pelos termos de apreensão
.

Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do fumus
comissi
delicti, conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP.

Neste norte, insta destacar que a testemunha

Rodrigo Pereira Alves - policial militar
, que ao ser ouvido pela autoridade policial declarou que: “realizava rondas pela cidade acompanhado de sua guarnição de plantão, e estava passando com a viatura no pátio do Posto de Gasolina Marajó, e viram um transeunte acenando para eles; QUE logo após avistaram um homem em posse de arma de fogo, e dois homens deitados ao solo; QUE esse homem acenou para que chegassem próximo, e se identificou como policial militar, SGT EDNEI; QUE foi relato por ele que estava transitando com seu veículo na Avenida Palmiro Paes de Barros, onde viu um homem agredindo outro homem com uma pedra, na margem da rodovia; QUE rapidamente dois homens adentraram em um veículo de modelo Kombi, e saíram rapidamente do local empreendendo fuga; QUE o SGT EDNEI seguiu no acompanhamento, até chegarem ao trevo que dá acesso
a
Rodovia dos Imigrantes; QUE os suspeitos quando foram realizar uma curva com o veículo, a motocicleta que estava em cima da Kombi, caiu ao solo; QUE foi percebido que os suspeitos não conseguiram sair rapidamente do veículo após a queda da motocicleta; QUE o policial realizou a abordagem e deu a ordem que ambos deitassem ao solo, até a chegada da guarnição da polícia militar, a qual o depoente compunha; QUE indagaram a agressão por parte dos suspeitos em desfavor da vítima, e perguntaram se os suspeitos portavam arma de fogo; QUE o senhor EUCLECIO GERALDES respondeu que o armamento estaria no veículo; QUE novamente foi questionado sobre o armamento e o EUCLEDIO GERALDES afirmou que o armamento seria da vítima e não dele; QUE o depoente foi até o local dito, e recolheu atrás do banco do motorista a arma de fogo, uma carabina com número de série ilegível; QUE ao abrir o compartimento da arma de fogo foi retirado duas cápsulas de munição, onde uma estava deflagrada e a outra estava intacta; QUE foi realizada a busca nos suspeitos no intuito de verificar se existia outra arma, contudo não estavam com outro armamento; QUE foram conduzidos até o local onde estaria a vítima acidentada; QUE a equipe do SAMU já estava no local, e eles averiguaram o óbito da vítima; QUE no local havia um rapaz, HYGO GOMES CHRISOSTOMO, que estava prestando socorro, antes da chegada do SAMU, chegou a fazer massagem cardíaca, e relatou que o viu agonizando e logo ficando sem vida; QUE isolaram o local e ficaram aguardando a chegada dos órgãos competentes para realizar o local de crime”.

Já o flagrado
Euclécio
Giraldes de Carvalho Junior
ao ser inquirido pela autoridade policial declarou em síntese que: “estava em casa e sua filha ligou informando que haviam furtado a motocicleta do Miguel; Que foi até a residência e pegou o seu genro (Miguel) e saíram para ver se localizavam a motocicleta; Que após transitarem por algum tempo, lograram êxito em localizar a vítima com a motocicleta subtraída, ocasião em que passaram a realizar o acompanhamento; Que ao se aproximar da motocicleta, como já estava com sua espingarda alinhada, efetuou um disparo e alvejou a vítima; Que a vítima caiu com a motocicleta e acabou atingindo a parte traseira da Kombi; Que parou o seu veículo e carregou a motocicleta; Que não desceu com a arma; Que após carregar a motocicleta, saiu do local, mas percebeu que estava sendo seguida, foi quando a motocicleta acabou caindo, então parou e foi abordado por um policial à paisana; Que a arma é de sua propriedade e estava na sua empresa; Que sua filha visualizou o furto da motocicleta pelas câmeras de segurança; Que o Miguel não sabia que a arma estava na Kombi, mas ele o ajudou a tirá-la de trás do banco; Que reafirma que foi o declarante quem atirou na vítima; Que queria acertar a perna da vítima; Que efetuou o disparo pela janela do passageiro, cujo vidro não desce, então colocou a arma no quebra-vento do veículo; Que não possui registro da arma de fogo; Que somente levou a arma de fogo para se proteger, pois imaginou que poderia encontrar mais de um indivíduo; Que já foi
vitima
de roubo na sua loja, oportunidade em que entrou em luta corporal e acabou quebrando o seu braço; Que já havia transcorrido o período de umas três horas do furto; Que a moto já estava sem a placa; Que a arma possuía somente duas munições, sendo que efetuou apenas um disparo”.

Por sua vez, o flagrado
Miguel Antônio da Silva Junior
ao ser inquirido pela autoridade policial declarou em síntese que: “deixou a sua motocicleta na frente da sua residência e quando a sua esposa chegou em casa, por volta do meio dia, ela percebeu que a motocicleta não estava no local, como de costume; Que foi olhar nas câmeras de segurança e então percebeu que o furto tinha ocorrido algum tempo antes; Que após o seu sogro (
Euclécio
) chegar no local, saíram para dar uma volta e tentar localizar a motocicleta; Que foi sua esposa que ligou pro pai dela; Que seu sogro foi vítima de furto algum tempo antes, ocasião em que levaram o quadriciclo dele, cujo objeto foi recuperado na região para onde se deslocaram; Que ao transitarem pela citada região, visualizou a sua motocicleta, a qual já estava sem a placa; Que sabia que seu sogro possuía a arma de fogo e que ela ficava na empresa, mas não sabia que ela estava no veículo; Que só ficou sabendo da existência da arma, quando seu sogro pediu pra puxar o banco para frente, pois ele iria pegar a arma; Que nesse momento, ainda falou para seu sogro “jogar” a Kombi em cima da vítima, mas não atirar; Que o indivíduo estava andando tranquilo, tanto que a Kombi, já antiga, o alcançou; Que no momento em que emparelharam com a motocicleta, há uns dois metros, seu sogro atirou, com a arma apoiada no quebra-vento; Que após ser atingido pelo disparo, o indivíduo caiu com a motocicleta; Que em seguida pararam a Kombi, o declarante desceu e foi até a vítima, o qual tentou levantar, foi quando DESFERIU DOIS MURROS NELE; Que carregaram a motocicleta e saíram do local; Que foram seguidos por um policial à paisana e numa rotatória, a motocicleta acabou caindo, foi quando foram abordados pelo citado policial; Que não deixou a chave na motocicleta, ou seja, ela foi ligada com algum outro objeto”.

De outro viés, em consulta junto ao Sistema SEC e PJE, a priori, salvo melhor juízo, verifico que o flagrado
Euclécio
não é reincidente, porém, responde a uma ação penal na Comarca de Santo Antônio do Leverger (1001526-08.2021.811.0053) ainda em fase de apresentação de defesa prévia, pela prática, em tese, do delito de ameaça
e, já o flagrado
Miguel, de igual modo, não é reincidente e nem responde a nenhuma outra ação penal
.

Contudo o periculum
libertatis
reside no fato de que o crime imputado aos segregados, ou seja, homicídio qualificado é punido com pena superior a 04 (quatro) anos de prisão, cumprindo o que autoriza o disposto no art. 313, I, do CPP, recomendando assim, a decretação da prisão cautelar, como forma de garantia da ordem pública, diante é claro da gravidade dos fatos, em tese, praticado pelos flagrados, sendo
relevante mencionar que o flagrado
Euclécio
admitiu que efetuou o disparo na vítima, enquanto o flagrado Miguel, apesar de negar que tenha efetuado o disparo, admite que estava acompanhando o flagrado
Euclécio
e afirma que desferiu dois murros na vítima, quando esta tentava se levantar, já estando alvejado
.

Dessa forma, em um primeiro momento, não é possível afirmar de forma peremptória, que a versão apresentada pelos flagrados, retrata a realidade dos fatos, bem como, também não é possível neste momento processual, se afirmar sem dúvidas, que os fatos ocorreram consoante declarações prestadas pelos mesmos, até porque no feito consta apenas suas declarações e os depoimentos dos policiais que realizaram sua prisão, ou seja, inexistindo as declarações do policial Ednei, que visualizou toda a ação e perseguiu os flagrados, até realizar a abordagem deles.

Por essa vereda, reitero, o fato se reveste de gravidade
impar
, porque infelizmente emerge dos autos que os autuados, julgando-se detentores do poder estatal de investigar e punir, se arvoraram em fazerem uma investigação/perseguição em plena luz do dia, em uma das maiores e mais movimentadas rodovias desta cidade e que culminou com a morte da vítima, não havendo, ainda, nenhum elemento concreto dentro dos autos, hábil e suficiente para se apontar a ausência de possiblidade da atuação estatal, ou seja, pelo próprio depoimento dos autuados não se viu em momento algum que eles corriam perigo de morte, ou que era impossível de acionar a polícia, esta sim, paga e treinada para intervir em situações como estas.

Não bastasse isso, mesmo após terem a certeza de que haviam atingido a vítima com ao menos um disparo de arma de fogo, passaram a lhe desferir socos e a abandonaram no local em que estava caída, aonde ela veio a óbito, sendo presos, apenas porque havia, no caso, uma testemunha ocular que era justamente um policial.

Destaco neste ponto, infelizmente, diante do quadro fático existente neste momento, são estas as conclusões iniciais, podendo ser
melhores
esclarecidas com o tramitar das investigações.

Assim, é evidente que o crime descrito nos autos e imputado aos autuados reveste-se de elevada gravidade, visto que culminou na morte da pessoa de Diego dos Santos, sendo necessária no presente caso, uma investigação mais aprofundada, para elucidação do crime em voga, cujos principais suspeitos são os flagrados, demandando a princípio, a manutenção da prisão e sua conversão em prisão preventiva.

No caso em exame, como visto, atende às condições necessárias à legitimação da prisão, ou seja, declina-se não só a presença da materialidade do delito, dos indícios de autoria, e de motivo listado no art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal, como também
ressalta-se
, expressamente, quais fatos levariam à caracterização de tal hipótese, qual atitude tomada pelos flagrados levou a autoridade judiciária a entender necessária a segregação para a aplicação da lei penal.

Em arremate, não vejo a possibilidade de aplicação de outra medida cautelar apta e suficiente para ilidir a decretação da custódia
.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:
CONVERTO a prisão em flagrante dos autuados EUCLÉCIO GIRALDES DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 058.396.778-76 e MIGUEL ANTÔNIO DA SILVA JUNIOR – CPF: 407.361.928-40
em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que por ora, entendo que as medidas cautelares previstas no ordenamento processual
revelam-se
insuficientes para garantia da instrução do processo e da ordem pública.

Caso não tenha sido cumprido pela Autoridade Policial o disposto no art. 306 do CPP, comunique-se a prisão ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada, bem como à Defensoria Pública.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO
, em desfavor de
EUCLÉCIO GIRALDES DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 058.396.778-76 e MIGUEL ANTÔNIO DA SILVA JUNIOR – CPF: 407.361.928-40
.
[...]
.
Desta
ques no original

Tendo isso como norte, infere-se que, no caso destes autos, não obstante a decretação e a manutenção da
prisão
preventiva do paciente encontrem-se fundamentadas em elementos concretos
acerca da materialidade e autoria delitivas
, não há como negar que
a manutenção da
prisão
do paciente se mostra desproporcional neste momento da instrução processual.

Depreende-se, pois, do pronunciamento judicial acima transcrito, que o seu prolator justificou a necessidade de decretar a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública em razão da sua periculosidade, no entanto não comprovou de forma concreta
risco existente com a soltura dele
. Logo, embora a conduta imputada ao acusado seja, ao menos em tese, de alta gravidade, não foram indicadas, no decreto da custódia reprochada, quaisquer circunstâncias concretas e idôneas que a justificassem, o que, por certo invalida o aludido ato decisório
.

Logo, ainda que reconhecendo a gravidade e a relevância do evento criminoso imputado ao paciente, a ordem de prisão não se sustenta, porque é desproporcional diante do contexto fático e da sua atual situação, sobretudo pelo fato de que,
in
casu
, ele conta com predicados pessoais favoráveis
,

com
o
endereço certo e trabalho lícito, demonstrando que os fatos apurados nos autos da Ação Penal n.
1023202-40.2024.8.11.0042
são isolados em sua vida pregressa
, de sorte que a ordem pública e a instrução criminal podem ser acauteladas por meio de medidas alternativas à prisão.

Desse modo, evidencia-se a ocorrência de constrangimento ilegal, a ensejar a desconstituição da custódia cautelar do paciente, mediante imposição de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Miguel Antônio da Silva Junior
; por consequência,
concedo
a ordem de habeas corpus,

c
onfirmando a liminar deferida
,
para substituir a sua prisão preventiva pelas medidas cautelares alternativas anteriormente arbitradas, determinando, outrossim, que se expeça ofício ao juízo da primeira instância dando-lhe ciência deste acórdão.

Desde já fica o juízo de primeiro grau autorizado a
revogar,
a
substituir ou a
acrescentar

outras medidas cautelares, desde que não p
rejudique a situação processual
do paciente, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025